Tribunal: TJDFT
Processo: 0716743-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo: 0716743-72.2023.8.07.0000 Agravante: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Agravado: FRANCISCO DE ASSIS TELES SILVA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo autor, BANCO VOLKSWAGEN S.A., contra a r. decisão[1] proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária[2] ajuizada contra FRANCISCO DE ASSIS TELES SILVA, indeferiu o pedido de retirada da restrição judicial, nos seguintes termos: Chamo o feito à ordem. Verifico que o acórdão de ID. 150481341 determinou que o prazo para contestação se iniciasse a partir do cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação, e não de sua juntada ao processo. Contudo, o referido julgado não dispensou a citação em si e, no caso, o réu não foi citado (ID. 142169677), eis que a discussão no acórdão diz respeito somente ao marco inicial do prazo para purga da mora e contestação, e não sobre a desnecessidade da citação se a apreensão do veículo não for realizada de forma simultânea ao referido ato de comunicação e integração ao processo. Assim, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo. Após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados. Na sequência, expeçam-se os mandados de citação pertinentes. Sendo igualmente infrutíferas as diligências após as referidas buscas, e, por consequência, esgotados os meios para citação da parte requerida, ficará desde já deferida a citação por edital da parte requerida, pois terão sido esgotados os meios disponíveis para informar ao Juízo sobre a sua localização, configurando a situação fática descrita no inciso II, do artigo 256, do Código de Processo Civil. Fixo o prazo do edital em 20 (vinte) dias. Não havendo apresentação de resposta, no prazo legal, ou constituição de advogado, atuará a Defensoria Pública na qualidade de Curador Especial, nos termos dos mandamentos legais (art. 72, II, CPC e art. 4o, inciso XVI, da LC n.o 80/94). No mais, indefiro o pedido de retirada da restrição judicial, eis que o prazo para purgação da mora somente se iniciará com a efetiva citação. Ressalte-se que o prazo para purga da mora e contestação se iniciará na data do cumprimento do mandado de citação, ou imediamente após o decurso do edital, nos termos do decidido pela instância superior. Seguem anexos espelhos de consulta aos sistemas. Cumpra-se. Intimem-se. (Grifos do original). Os embargos de declaração opostos pelo autor contra a r. decisão foram rejeitados[3]: Determino a retirada do sigilo da petição de ID. 140723120 e documentos vinculados, uma vez que não se trata de hipótese prevista no artigo 189 do CPC. Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão de ID. 152509182. O autor pretende a modificação do entendimento exarado na decisão precedente, argumentando que o prazo para purgar a mor o prazo para purgar a mora o prazo para purgar a mora é de 5 (cinco) dias, contados da execução da liminar. Todavia, ressalto que o prazo para purgação só se inicia com a citação do réu, o que ainda não ocorreu no presente caso. Logo, não há que se falar em omissão ou contradição a ser corrigida por meio de embargos de declaração. Em verdade, o autor pretende a modificação do entendimento, o que não é possível por meio de embargos de declaração. Observe-se que a apreensão do veículo sem a integração do requerido ao polo passivo, por intermédio da citação, inviabiliza a purga da mora, eis que a lei pressupõe a simultaneidade do ato de apreensão do veículo e da citação, sem atentar para a possibilidade de cisão destes fatos jurídicos por circunstâncias fáticas diversas. Assim, inexiste reparo a ser feito na decisão de ID. 152509182. Assim, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, determinando o cumprimento integral do contido na decisão de ID. 152509182. Intime-se. (Grifos do original). Em suas razões recursais[4], o agravante defende, em síntese, que, de acordo com o Decreto Lei 911/1969, o prazo para purgar a mora é de 5 (cinco) dias, contados da execução da liminar e não da citação do agravado. Afirma que, no caso concreto, o marco inicial da purga da mora ocorreu com a execução da liminar em 9/11/2022. Pede a antecipação da tutela recursal para que seja determinado que o prazo para a purga da mora tenha início a partir da execução da liminar. No mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, confirmando-se a liminar. Preparo recolhido[5]. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[6], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[7]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. A controvérsia recursal consiste em se determinar o termo inicial da contagem do prazo de 5 (cinco) dias para o pagamento do débito, se da execução da liminar ou da citação do devedor. Dispõe o Decreto Lei 911/1969[8]: Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (...) § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. § 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. (Grifou-se). Da leitura dos dispositivos mencionados, depreende-se que o prazo de 5 (cinco) dias para o devedor, ora agravado, pagar a dívida em aberto conta-se a partir do cumprimento da medida liminar. Assim decidiu a 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça ao julgar agravo de instrumento[9] interposto contra decisão do d. Juízo de origem, confira-se a ementa do julgado[10]: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU NO PROCESSO DE ORIGEM. NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO DO AGRAVADO. DESNECESSIDADE. CONTESTAÇÃO. PURGA DA MORA. INÍCIO DO PRAZO LEGAL. EXECUÇÃO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. É desnecessária a intimação da parte agravada para contrarrazoar o agravo de instrumento, quando, na ação de origem, não foi angularizada a relação processual, mediante a citação do réu. 2. O Decreto-Lei 911/1969, ao regular o procedimento de alienação fiduciária, é expresso que, nas ações de busca e apreensão de bens sob alienação fiduciária, o devedor tem a faculdade de purgar a mora em 5 (cinco) dias (art. 3o, § 1o) ou apresentar sua contestação em 15 (quinze) dias (art. 3o, § 3o), sendo o dies a quo de ambos o cumprimento da medida liminar. 2.1. Visa assegurar ao credor fiduciário com garantia real uma resposta satisfativa rápida em caso de mora ou inadimplemento por parte do devedor fiduciante, sendo, pois, a materialização do princípio da especialidade, segundo o qual a legislação especial (Decreto 911/1969) afasta a incidência da norma geral (Código de Processo Civil). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Grifou-se). Sobre a matéria, destacam-se julgados desta Corte de Justiça, representados pelas seguintes ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. LIMITAÇÃO. TUTELA LIMINAR. CREDOR FIDUCIÁRIO. TRANSFERÊNCIA. VEÍCULO. OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. PRAZO. PURGA DA MORA. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, o credor fiduciário poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida, liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor. Após cinco dias da execução da medida liminar, sem que operada a purga da mora, ocorrerá a consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, que poderá dispor ou transferir o veículo, destacada, entrementes, a possibilidade de aplicação de multa em seu desfavor, na hipótese da improcedência da ação de busca e apreensão. 2. Plausível apenas a restrição de disponibilidade do bem durante o prazo concedido na lei de regência, para que o devedor efetue o pagamento integral da dívida e, assim, logre reaver a posse do veículo com a purga da mora, dentro do prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, tendo em vista que a propriedade do veículo somente se aperfeiçoa esgotado o lapso temporal deferido pelo legislador. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1691270, 07050898820238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA LIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.1. Uma vez ajuizada a ação de busca e apreensão, transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da decisão liminar, sem o afastamento da mora, a posse e a propriedade do veículo consolidam-se em favor do credor, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1684503, 07407627920228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se); AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. EXECUÇÃO DA LIMINAR. PURGAÇÃO DA MORA. PRAZO. 5 (CINCO) DIAS. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. VEÍCULO. REMOÇÃO DO BEM. IMPEDIMENTO. AUSÊNCIA DE LASTRO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Decreto-Lei 911/69 determina que compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. Logo, a apresentação da reposta não está atrelada à purgação a mora, sendo essa conditio sine qua non para a liberação da coisa dada em garantia ou a constituição da propriedade nas mãos do credor, quando então poderá aliená-lo. Nesse ponto, a decisão recorrida buscaria mudar o rito da lei especial, assim como criar requisitos para o exercício do direito pelo credor e afrontando expressamente seus termos. (...) 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1660228, 07349505620228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no PJe: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se). Nessa ordem de ideias, tem-se como materializada a probabilidade do direito invocado. A manutenção dos efeitos da decisão agravada, que ao contrariar expressa disposição legal, pode comprometer o curso regular do processo, evidencia o perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar que o prazo de 5 (cinco) dias para o devedor, ora agravado, purgar a mora se inicie a partir do cumprimento do mandado de busca e apreensão, na forma do § 2o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] ID 152509182 dos autos originários. [2] PJE 0712591-85.2022.8.07.0009. [3] ID 155808533 dos autos originários. [4] ID 46328248. [5] ID 46328249 e 46328250. [6] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [7] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. (...) Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [8] Altera a redação do art. 66, da Lei no 4.728, de 14 de julho de 1965, estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária e dá outras providências. [9] PJE 0729594-80.2022.8.07.0000. [10] ID 150481341 dos autos originários.